Tribunal: TJPA
Processo: 0811569-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811569-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: IZAIAS GUEDES ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0811569-95.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALLATAN WENDELL SILVA CORRÊA.

PACIENTE: IZAIAS GUEDES ALVES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006. PACIENTE FAZ
JUS
À EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ ELIELDA RAMOS MARQUES DA MESMA AÇÃO PENAL, ENCONTRANDO-SE NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE O COACTO. IMPROCEDÊNCIA. CORRÉ TEVE DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N° 143.641/SP JULGADO PELO STF, UMA VEZ QUE É MÃE DE 02 (DOIS) MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. Custódia FUNDAMENTADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, O QUE TORNA INVIÁVEL SUA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS DO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A argumentação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é improcedente, visto que a custódia se encontra fundamentada para conveniência da instrução criminal, assim como para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2.

É descabida a pretensão do impetrante quanto a extensão de benefício concedido a corré Elielda Ramos Marques da mesma ação penal, encontrando-se na mesma situação processual que o coacto pois, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora a a corré foi colocada em liberdade porque o impetrante na época demonstrou que a mesma é genitora de filho menor de 12 (doze) anos, fundamento que levou o juízo a quo a revogar a sua prisão cautelar com fundamento na decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal, não sendo esse o caso do coacto;

3.

As qualidades pessoais do coacto são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo

Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 21 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Allatan Wendell Silva Corrêa, em favor do paciente IZAIAS GUEDES ALVES, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Penal nº 0814963-88.2022.8.14.0051.

No dia 04/07/2023, o coacto foi sentenciado, sendo condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.602 (um mil e seiscentos e dois) dias-multa, a ser cumprido no regime inicial fechado, não concedendo o direito ao paciente de recorrer em liberdade.

O impetrante alega que o juízo a quo determinou que a corré ELIELDA RAMOS MARQUES recorresse em liberdade. Aduz ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ter direito a extensão de benefício oferecida a corré; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requereu liminar para revogar a prisão preventiva cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 15306145 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 15335742 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 15571296 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 21/10/2022, por volta das 16H00, na rua São João com a Rua Curua-Una, bairro Diamantino, município de Santarém, Estado do Pará, o paciente e a corré ELIELDA RAMOS MARQUES, previamente associados, tinham em depósito drogas, guardavam, traziam consigo, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinham sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

No dia e local anteriormente mencionado, Policiais Militares estavam fazendo rondas de rotina, quando receberam informações do Setor de Inteligência - CPR1, de que um casal suspeito estava comercializando drogas e que transportariam e entregariam uma certa quantidade de entorpecentes no dia em questão.

Diante das informações, a guarnição da Polícia Militar passou a fazer o acompanhamento e avistou o casal suspeito e uma motocicleta no endereço supramencionado. Porém, quando estes avistaram a viatura, tentaram empreender fuga, mas a guarnição os seguiu e deu ordem de parada, o que foi obedecido. O condutor da motocicleta, IZAIAS GUEDES ALVES (paciente), estava segurando uma caixa de papelão, dentro da qual foram encontrados 05 (cinco) tabletes prensados de maconha.

Durante a abordagem, os flagranteados informaram que havia mais drogas em sua residência, que fica localizada na Travessa Vinte e Nove, nº 80, Bairro Nova República. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais adentraram o imóvel com a autorização dos proprietários e, na cozinha, encontraram uma sacola preta contendo entorpecentes embalados em papel filme. Por conseguinte, no quarto do casal, foi encontrada a quantia de R$ 5.985,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais) e mais 06 (seis) munições não deflagradas de calibre 38 CBC.

Ademais, no ponto comercial alugado pelos denunciados ao lado de sua residência, foram encontradas 02 (duas) balanças de precisão e mais uma caixa que também continha entorpecentes.

Total da droga apreendida:

10 (dez) tabletes de substância entorpecente, envolto em plástico filme, constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, pesando com embalagem um total de 10,506 kg (dez quilos e quinhentos e seis gramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “MACONHA”.

21 (vinte e um) invólucros de substância entorpecente, envolto em plástico filme, constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, pesando com embalagem um total de 508 g (quinhentos e oito gramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “MACONHA”.

01 (um) tablete de substância entorpecente, envolto em plástico filme, pesando um total de 1,010 Kg (um quilograma e dez gramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecido como “COCAÍNA”.

01 (uma) porção de substância entorpecente, acondicionados em saco plástico amarelo, pesando um total de 94,77 g (noventa e quatro gramas e setecentos e setenta miligramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecido como “COCAÍNA”.

Eis os fatos

DO PACIENTE FAZER
JUS
À EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A PACIENTE DA MESMA AÇÃO PENAL, ENCONTRANDO-SE NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE O COACTO

No que diz respeito a referida extensão de benefício é descabida a pretensão do impetrante, pois, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora a corré foi colocada em liberdade porque o impetrante na época demonstrou que a mesma é genitora de filho menor de 12 (doze) anos, fundamento que levou o juízo
a quo
a revogar a sua prisão cautelar com fundamento na decisão vinculativa do Supremo Tribunal Federal, não sendo esse o caso do coacto.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado, fundamentando-se, também, no risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312, do CPP, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, eis que a prisão preventiva, no caso em apreço, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação do paciente nos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devido a gravidade concreta do crime que afeta a paz social do município de Santarém.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/09/2023